Tribunal: TJMT
Processo: 1043846-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043846-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (AGRAVANTE), GERALDA FERREIRA BORGES - CPF: 568.876.121-00 (AGRAVADO), ODONTOCOMPANY RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA ODONTOLÓGICA. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. COMPLEXIDADE MÉDIA/ALTA. REDUÇÃO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de alegada falha na prestação de serviços odontológicos, fixou honorários periciais no valor de R$ 4.000,00, com rateio igualitário entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários periciais odontológicos é excessivo e desproporcional à complexidade da prova técnica, à luz do art. 95 do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, diante da urgência qualificada decorrente da exigência de depósito prévio dos honorários periciais sob pena de preclusão e da natureza alimentar da verba.

4.

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios previstos no art. 95 do CPC, bem como considerar a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização, o valor da causa e a situação econômica das partes.

5.

Diante da autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, aplica-se subsidiariamente a Resolução CNJ nº 232/2016, que estabelece valor base para perícias odontológicas e admite majoração mediante fundamentação relacionada à complexidade excepcional do trabalho.

6.

O valor de R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando presente urgência qualificada, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2.

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios do art. 95 do CPC e, havendo gratuidade de justiça, os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

3.

Em perícia odontológica de média ou alta complexidade, admite-se a majoração do valor base previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, desde que observada a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95; CPC, art. 1.015; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJMT, AI nº 1015510-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
C E Massuia Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1013180-40.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor da empresa agravante por
Geralda Ferreira Borges.

A Juíza singular fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00, com rateio entre as partes na proporção de cinquenta por cento para cada.

A Agravante relata que na decisão recorrida foi arbitrado honorários periciais em patamar manifestamente excessivo e desproporcional à real complexidade do trabalho técnico a desenvolver, que consistiria essencialmente em exame clínico da paciente e análise de documentação já acostada aos autos.

Sustenta afronta à Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece valor base de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias odontológicas, com possibilidade de o Magistrado ultrapassar esse limite em até cinco vezes mediante decisão fundamentada, o que resultaria em teto máximo de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito prévio dos honorários periciais e, no mérito, a redução dos honorários para R$ 1.000,00 (um mil reais) ou, subsidiariamente, para R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), com a manutenção do rateio de cinquenta por cento para cada parte.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 335311871.

Contrarrazões no ID. 335885857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
C E Massuia Ltda.
contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 4.000,00 na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Geralda Ferreira Borges
, referente a falha na prestação de serviços odontológicos.

A Juíza singular determinou o rateio pela metade entre as partes, sob pena de preclusão.

Quanto ao cabimento, aplica-se a tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988. A urgência qualificada decorre da ordem de depósito antecipado sob pena de preclusão e da natureza alimentar da verba pericial, que inviabiliza repetição após levantamento pelo
expert
.

Portanto, o recurso é cabível.

A Agravante postula redução substancial dos honorários.

O artigo 95 do CPC estabelece que o juiz fixará a remuneração do perito com base na complexidade do trabalho, o tempo necessário, o valor da causa e a situação econômica das partes.

Como a autora possui gratuidade de justiça, aplica-se subsidiariamente a Resolução CNJ 232/2016, que fixa valor base de R$ 370,00 para perícias odontológicas, com possibilidade de majoração em até cinco vezes mediante fundamentação sobre complexidade excepcional.

(N.U 1015510-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

O caso envolve tratamento odontológico de 2018 a 2022, com múltiplas intercorrências, próteses mal ajustadas, fratura de implantes e alegação de atendimento por pessoa sem habilitação. A perícia demandará análise retrospectiva minuciosa do histórico clínico, avaliação dos materiais utilizados, verificação de nexo causal e apuração de eventual imperícia, negligência ou imprudência.

Diante do disposto no artigo 2º, §5º da Resolução, segundo o qual “
os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E” e

da efetiva complexidade da perícia, o patamar de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional, em conformidade aos valores praticados por este Tribunal em perícias odontológicas de média e alta complexidade. O valor de R$ 4.000,00 se mostra desproporcional, enquanto os valores postulados pela Agravante (R$ 1.000,00 ou R$ 1.850,00) são insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho técnico especializado.

Dou provimento parcial
ao Agravo de Instrumento para reduzir os honorários periciais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantido o rateio igualitário. Determino a intimação do perito judicial para manifestar aceite pelo novo valor no prazo de cinco dias. Em caso de recusa fundamentada, a Juíza singular procederá a nova nomeação, observando o valor ora arbitrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026